Tribunal: TCU
Processo: 031.420/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14027/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 031.420/2011-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Felipe Conde Salles (XXX.058.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - São Paulo/SP - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência Estadual do INSS em São Paulo/SP, com fundamento na Resolução 315/2000, art. 4o, I, que: 1.7.1.1. abra o devido procedimento administrativo interno para investigar se houve ou não boa-fé nos atos: (i) de equerimento do ex-servidor do INSS Mário Minervino de Salles de indicação de Felipe Conde Salles como seu beneficiário para recebimento de pensão civil, conforme o documento "Designação de Beneficiários", de 11/10/1995 (' Termo de Requerimento do benefício "); (ii) deferimento do pleito formulado pelo servidor, assinado em 8/2/1996 pelo então Chefe da Seção de Legislação deste órgão, Sérgio K. Fujimoto; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de cento e oitenta dias, o resultado das apurações.